Tribunal: STJ
Processo: 0727131-64.2000.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2493942 - CE (2023
/0399429-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR
: PEDRO LUCAS DE AMORIM LOMÔNACO - CE020716
AGRAVADO
: ELIEUZA MARIA COSTA DE MELO
ADVOGADOS
: ROXANE BENEVIDES ROCHA SOBREIRA - CE006610
LIDIANY MANGUEIRA SILVA - CE011003
LUZÓSTON FILGUEIRA DE AQUINO - CE014054B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282
DO STF. INCIDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO OU IMPLÍCITO. NÃO
OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. SÚMULA 280
DO STF. PROVIMENTO NEGADO.
1. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria objeto do
recurso impede o acesso à instância especial por faltar o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula 282 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
2. A admissão do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do Código
de Processo Civil (CPC), exige não apenas a oposição dos embargos de declaração
na Corte de origem como também a indicação, no recurso especial, da ofensa ao art.
1.022 do CPC, especificamente quanto à questão que se pretende ver analisada, o que
não ocorreu no presente caso.
3. Descabe a alegação de que houve o prequestionamento implícito,
uma vez que a controvérsia não fora decidida à luz do art. 94,
e § 1o, da Lei 8.213
caput
/1991, motivo pelo qual deve ser mantida a aplicação, por analogia, da Súmula 282 do
STF.
4. Na hipótese de a reforma do acórdão recorrido demandar a interpretação
de normas locais, o recurso especial é incabível. Aplicação, por analogia, da Súmula
280 do Supremo Tribunal Federal (STF).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48434612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/06/2025 19:44:14
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 28b4cce0-52b5-4d09-bfda-363324001a0a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA48434612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/06/2025 19:44:14
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 28b4cce0-52b5-4d09-bfda-363324001a0a

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2493942 - CE (2023
/0399429-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR
: PEDRO LUCAS DE AMORIM LOMÔNACO - CE020716
AGRAVADO
: ELIEUZA MARIA COSTA DE MELO
ADVOGADOS
: ROXANE BENEVIDES ROCHA SOBREIRA - CE006610
LIDIANY MANGUEIRA SILVA - CE011003
LUZÓSTON FILGUEIRA DE AQUINO - CE014054B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282
DO STF. INCIDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO OU IMPLÍCITO. NÃO
OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. SÚMULA 280
DO STF. PROVIMENTO NEGADO.
1. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria objeto do
recurso impede o acesso à instância especial por faltar o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula 282 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
2. A admissão do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do Código
de Processo Civil (CPC), exige não apenas a oposição dos embargos de declaração
na Corte de origem como também a indicação, no recurso especial, da ofensa ao art.
1.022 do CPC, especificamente quanto à questão que se pretende ver analisada, o que
não ocorreu no presente caso.
3. Descabe a alegação de que houve o prequestionamento implícito,
uma vez que a controvérsia não fora decidida à luz do art. 94,
e § 1o, da Lei 8.213
caput
/1991, motivo pelo qual deve ser mantida a aplicação, por analogia, da Súmula 282 do
STF.
4. Na hipótese de a reforma do acórdão recorrido demandar a interpretação
de normas locais, o recurso especial é incabível. Aplicação, por analogia, da Súmula
280 do Supremo Tribunal Federal (STF).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO CEARA da decisão
em que, reconsiderando a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça
Documento eletrônico VDA47902921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:36
Código de Controle do Documento: 65ac92e4-1353-4b24-b1bc-6bbe9fecae26

(STJ) de fls. 311/315, conheci do agravo para não conhecer do recurso especial (fls.
347/351).
A parte agravante afirma que a legislação federal indicada como violada foi
prequestionada, ainda que implicitamente. Aduz que "não incide o óbice sumular 280
do STF, porquanto a análise da questão jurídica ventilada no especial exige, tão
somente, o confronto do que decidido no acórdão recorrido à luz dos dispositivos de lei
" (fl. 364).
federal
Conclui que, "vencidos os óbices sumulares anteditos, o cotejo analítico
demonstrado pelo ora agravante no recurso especial merece a devida apreciação por
este STJ, uma vez que o acórdão recorrido decidiu de forma diversa à jurisprudência
" (fl. 365).
desta Casa
Requer a reconsideração da decisão agravada ou ou o julgamento deste
recurso pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 370).
É o relatório.
VOTO
Não é possível dar provimento à pretensão recursal.
Em seu recurso especial, a parte recorrente apontou como violado o art. 94,
e § 1o, da Lei 8.213/1991, aduzindo a seguinte tese recursal (fl. 242):
caput
[...] contrariando jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça
– STJ, o acórdão recorrido considerou legítimo o Estado do Ceará para
certificar o tempo de serviço insalubre que a servidora recorrida prestou sob
o regime da CLT e, ao fazê-lo, violou os dispositivos legais citados (art. 485,
VI do CPC/15 e art. 94, caput e § 1o da Lei n.o 8.213/91) na interpretação
pacífica dada por esse STJ.

A questão jurídica, ao contrário, foi decidida nestes termos (fls. 221/226):
Com efeito, o direito à contagem especial do tempo de serviço de
servidor público ex-celetista, que comprovadamente laborou em condições
insalubres, perigosas ou penosas, conforme a legislação vigente à época,
incorpora-se ao seu patrimônio jurídico, para todos os efeitos, sendo isto que
decidiu o plenário da Suprema Corte, quando do exame do RE no 612.358
/ES, em sede de repercussão geral, na relatoria da Ministra Ellen Gracie,
publicado no DJe de
:
27/8/10
[...]
No que diz respeito ao período posterior à instituição do regime jurídico
único dos servidores do Município de Fortaleza, tem-se que, enquanto não
editada a lei complementar mencionada no art. 40, § 4o, da Carta Magna de
Documento eletrônico VDA47902921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:36
Código de Controle do Documento: 65ac92e4-1353-4b24-b1bc-6bbe9fecae26

1.988, aplicam-se, analogicamente, as regras do art. 57 da Lei no 8.213/91
para a aposentadoria especial do servidor público, sendo este o
entendimento consolidado pelos Tribunais pátrios, tanto que o Supremo
Tribunal Federal, colocando fim à celeuma, editou a Súmula Vinculante no
33, abaixo transcrita, a qual, como se sabe, deve ser aplicada,
obrigatoriamente, por todos os órgãos do Poder Judiciário:
[...]
No caso concreto, resta mais do que provado que a autora realmente
labora em condições insalubres, pois o próprio apelante e a Prefeitura
Municipal de Fortaleza reconheceram que esta recebe gratificação de risco
de vida ou saúde e presta serviços de atividade insalubre, conforme extrato
de pagamento e declaração às fls. 21 e 23, à luz da Lei no 3.807/60, do
Decreto- Lei no 53.831/64, bem como do Decreto no 83.080/79, em vigor
antes da Carta Magna de 1.988, afigurando-se certo que não pairam dúvidas
acerca do seu direito à contagem especial do tempo de serviço, para fim de
aposentadoria, conforme as regras da Lei no 8.213/1991, enquanto não
editada a lei complementar prevista no § 4o, art. 40 da CF/1988.
[...]
Assim, a análise dos autos permite concluir que o autor atende às
condições necessárias ao reconhecimentos das condições especiais,
notadamente a comprovação de efetivo exercício de atividade em condição
insalubre, a partir de documentação que atesta o recebimento da gratificação
de risco de vida decorrente do exercício do cargo, caracterizando a atividade
insalubre (extrato de pagamento de fl.20), bem como de declaração emitida
pelo Município de Fortaleza, informando a atuação em condições
insalubres desde sua admissão(declaração de fl. 23).

Ao examinar os embargos de declaração opostos, o Tribunal de origem
assim se manifestou (fls. 266/270):
A legitimidade passiva do Estado do Ceará já foi objeto de apreciação
por este Tribunal de Justiça em julgamentos anteriores versando sobre a
mesma questão trazida nos presentes autos.
A parte autora estava sujeita ao regime celetista até a instituição do
regime jurídico único, em 1990 (Lei Estadual no 11.712/1990), momento em
que vinculou-se a regime próprio de previdência social, gerido pelo IPEC
Instituto de Previdência do Estado do Ceará (Lei Estadual no 10.776/1982).
Posteriormente, a Constituição do Estado do Ceará, a partir de 5 de
maio de 1999, através da Emenda no 39, deixou a cargo da Secretaria da
Fazenda a manutenção da previdência social dos servidores públicos
estaduais, civis e militares, agentes públicos e dos membros dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário e do Ministério Público, ativos, inativos e
pensionistas, por meio do Sistema Único de Previdência Social dos
Servidores Públicos Civis e Militares, dos Agentes Públicos e dos Membros
de Poder do Estado do Ceará SUPSEC, instituído pela Lei Complementar no
12/99.
Assim, a partir da instituição do SUPSEC, a previdência social dos
servidores públicos em geral e membros de Poder do Estado do Ceará,
passou a ser gerida pela Secretaria da Fazenda e pela Coordenadoria de
Gestão Previdenciária da Secretaria do Planejamento e Gestão SEPLAG,
Documento eletrônico VDA47902921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:36
Código de Controle do Documento: 65ac92e4-1353-4b24-b1bc-6bbe9fecae26

migrando da alçada de competência do IPEC (atual ISSEC), enquanto a
finalidade assistencial médica, hospitalar, odontológica e complementar
de saúde continuou a cargo da autarquia estadual do ISSEC.
Nesse passo, a partir de 1999 o Estado do Ceará passou a gerir,
exclusivamente, a previdência social dos servidores, ao passo que ao ISSEC
restou a finalidade assistencial, também exercida com exclusividade, no
âmbito público, pela autarquia estadual. Atualmente, o regime próprio de
previdência social dos servidores públicos civis e militares estaduais é gerido
pela Fundação de Previdência Social do Estado do Ceará CEARAPREV,
entidade fundacional com personalidade de direito público, vinculada à
SEPLAG (Lei Complementar Estadual no 184/2018).
Dessa forma, deve o Estado do Ceará figurar no polo passivo da
presente lide, mesmo no período anterior à instituição do regime jurídico
único, em 24.07.1990 (Lei Estadual no 11.712/1990), pois o pleito de
averbação do período em que o servidor público exerceu profissão em
ambiente perigoso, insalubre ou penoso deve ser requerido junto ao órgão a
que o autor está vinculado, no caso a SESA, conforme fl. 23,
independentemente de ter sido inicialmente submetido ao regime celetista.
Confira-se, pois, o entendimento desta Corte de Justiça sobre a
legitimidade do Estado do Ceará para figurar no polo passivo da presente
demanda.
[...]
Em consonância com os precedentes deste Egrégio Tribunal, o Estado
do Ceará deve permanecer figurando no polo passivo, pois o pleito de
averbação do período em que o servidor público exerceu profissão em
ambiente perigoso, insalubre ou penoso deve ser requerido junto ao órgão a
que o autor está vinculado, independentemente de ter sido submetido
inicialmente ao regime celetista Ante o exposto, rejeito os embargos de
declaração, visto que o Estado do Ceará é parte legítima no presente feito.

Vê-se que no acórdão recorrido o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO CEARÁ não solucionou a controvérsia por meio da aplicação da norma indicada
como violada.
Essa circunstância revela a ausência de prequestionamento, o que impede o
conhecimento do recurso nos termos da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal,
aplicada por analogia.
Como dito antes, não há que se falar no prequestionamento ficto de que
trata o art. 1.025 do Código de Processo Civil (CPC) porque, nas razões de seu
recurso especial, a parte ora agravante não alegou ter havido violação ao art. 1.022, II,
do CPC, providência indispensável para que o Superior Tribunal de Justiça, em tese,
apure se o Tribunal de origem foi ou não omisso, o que poderia dar ensejo ao
reconhecimento do prequestionamento ficto.
A Primeira Turma deste Tribunal já decidiu o seguinte:
"Nos termos da orientação consolidada neste Superior Tribunal, para a
configuração do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC
Documento eletrônico VDA47902921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:36
Código de Controle do Documento: 65ac92e4-1353-4b24-b1bc-6bbe9fecae26

/2015, impõe-se que se alegue, nas razões do recurso especial, violação ao
art. 1.022, II, do mesmo estatuto processual, apontando-se, de forma clara,
objetiva e devidamente fundamentada, a omissão acerca da matéria
impugnada, o que não ocorreu" (AgInt no REsp n. 2.054.046/SC, relatora
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe
14/8/2023
de
).
16/8/2023

Ainda no mesmo sentido, cito estes julgados da Primeira Turma:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
DESMORONAMENTO DE IMÓVEL VIZINHO. RISCO DE DESABAMENTO.
ART. 70 DA LEI 8.666/93. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
211/STJ. DANOS MORAIS. REVISÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem não examinou a tese recursal sob o enfoque
pretendido, apesar de instado a fazê-lo por meio dos competentes embargos
de declaração. Assim, caberia à parte recorrente, nas razões do apelo
especial, indicar ofensa ao art. 1.022 do CPC, alegando a existência de
possível omissão, providência da qual não se desincumbiu. Incide, pois, o
óbice da Súmula 211/STJ ("Inadmissível recurso especial quanto à questão
que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada
pelo tribunal a quo").
2. Este Superior Tribunal firmou a compreensão de que "a admissão
de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial,
exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15,
para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício
inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à
supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1639314/MG, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
4/4/2017
).
10/4/2017
[...]
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.072.402/BA, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/12/2022
7/12/2022

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
VÍCIO
DE
INTEGRAÇÃO.
INDICAÇÃO
PORMENORIZADA.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
INOCORRÊNCIA.
FATO
NOVO.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios, impede seu
conhecimento, de acordo com a Súmula 211 do STJ.
3. Segundo o entendimento desta Corte de Justiça, para que seja
reconhecido o prequestionamento ficto de que trata o art. 1.025 do CPC
/2015, na via do especial, impõe-se a indicação e o reconhecimento pelo
STJ de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 especificamente quanto à questão
que se pretende ver analisada, o que não se constata no caso.
[...]
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA47902921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:36
Código de Controle do Documento: 65ac92e4-1353-4b24-b1bc-6bbe9fecae26

(AgInt no AREsp n. 2.074.550/SP, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/9/2022
3/10/2022

Ademais, não se pode acolher a tese de prequestionamento implícito
defendida pela parte ora agravante.
A Corte local reconheceu a legitimidade passiva do ESTADO DO CEARA à
luz da interpretação das Leis estaduais 10.776/1982 e 11.712/1990, das Leis
Complementares estaduais 12/1999 e 184/2018, assim como da Constituição do
Estado do Ceará.
Dessa forma, constato que a controvérsia não foi decidida à luz do art. 94,
e § 1o, da Lei 8.213/1991.
caput
Está correta a decisão que não conheceu do recurso, por ausência de
prequestionamento.
Quanto ao cerne recursal, a decisão agravada não conheceu do recurso
especial porque a reforma do acórdão demandaria o reexame de legislação local.
Em nova análise do presente caso, vê-se, quanto ao ponto objeto do recurso
especial, que, ao contrário da alegação da parte ora agravante, a questão controvertida
foi decidida com fundamento em legislação local, conforme acima destacado (Leis
estaduais 10.776/1982 e 11.712/1990, das Leis Complementares estaduais 12/1999 e
184/2018, assim como da Constituição do Estado do Ceará).
Está correta a decisão que não conheceu do recurso especial devido à
incidência, por analogia, da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.
Por fim, nos termos ressaltados pela decisão agravada, o Superior Tribunal
de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado de que os mesmos óbices impostos
à admissão do recurso pela alínea do permissivo constitucional impedem a análise
a
recursal pela alínea ; em razão disso fica prejudicada a apreciação do dissídio
c
jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou
à tese jurídica.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47902921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:36
Código de Controle do Documento: 65ac92e4-1353-4b24-b1bc-6bbe9fecae26

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.493.942 / CE
Número Registro: 2023/0399429-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07271316420008060001
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR : PEDRO LUCAS DE AMORIM LOMÔNACO - CE020716
AGRAVADO
: ELIEUZA MARIA COSTA DE MELO
ADVOGADOS
: ROXANE BENEVIDES ROCHA SOBREIRA - CE006610
LIDIANY MANGUEIRA SILVA - CE011003
LUZÓSTON FILGUEIRA DE AQUINO - CE014054B
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - TEMPO DE SERVIÇO - AVERBAÇÃO /
CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR : PEDRO LUCAS DE AMORIM LOMÔNACO - CE020716
AGRAVADO
: ELIEUZA MARIA COSTA DE MELO
ADVOGADOS
: ROXANE BENEVIDES ROCHA SOBREIRA - CE006610
LIDIANY MANGUEIRA SILVA - CE011003
LUZÓSTON FILGUEIRA DE AQUINO - CE014054B
Documento eletrônico VDA48409106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:27:42
Código de Controle do Documento: 7ba45880-2708-4c93-a09b-4872e730629f

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:27:42
Código de Controle do Documento: 7ba45880-2708-4c93-a09b-4872e730629f